Tribunal: TJMT
Processo: 1010659-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010659-52.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA - CPF: 795.269.772-20 (EMBARGANTE), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), RAFAELLA PEREIRA CORREA - CPF: 015.176.611-88 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ASSISTENTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA - CPF: 795.269.772-20 (EMBARGADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RAFAELLA PEREIRA CORREA - CPF: 015.176.611-88 (EMBARGANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), SCARLET COUTINHO FULBER - CPF: 057.386.841-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO. COBERTURA PARA DANOS MORAL E ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que reconheceu a existência de cobertura securitária para danos moral e estético, com fundamento na jurisprudência do STJ, sobretudo nas Súmulas 402 e 387.

O embargante alega contradição entre a conclusão do acórdão e a ausência de cláusula contratual que expressamente assegure cobertura para os referidos danos, pleiteando o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais para eventual recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão que reconheceu a cobertura securitária para danos moral e estético, a despeito de a apólice indicar valor zero para tais rubricas, e se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado analisou expressamente a cobertura contratual e concluiu, com base na jurisprudência consolidada, que a cobertura de danos corporais abrange os danos moral e estético, salvo cláusula expressa de exclusão, com destaque visual.

A menção de valor “zero” nas rubricas específicas não equivale, juridicamente, a cláusula excludente válida, por ausência de destaque conforme exige o art. 54, § 4o, do CDC.

Não se verifica contradição ou omissão, mas mera irresignação da parte quanto à técnica decisória adotada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura contradição no acórdão que reconhece a cobertura de danos moral e estético, quando estes decorrem de dano corporal expressamente coberto pelo seguro, salvo existência de cláusula excludente com destaque visual. 2. A simples indicação de valor zero na rubrica de danos moral e estético não equivale a exclusão contratual válida, nos termos do art. 54, § 4o, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CC, arts. 757 e 760; CDC, art. 54, § 4o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação por esta Terceira Câmara de Direito Privado, alegando a existência de contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que, ao mesmo tempo em que foi reconhecida a validade da cobertura securitária para danos moral e estético, concluiu-se pela ausência de cláusula excludente, desconsiderando, segundo afirma, a expressa delimitação contratual da apólice que fixava valor zero para tais coberturas e a ausência de pagamento de prêmio correspondente.

Aduz que o acórdão aplicou indevidamente os entendimentos das Súmulas 402 e 387 do STJ, ignorando a especificidade da apólice constante nos autos, bem como os arts. 757 e 760 do Código Civil, o art. 54, § 4o do CDC.

Postula, assim, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeito modificativo, a fim de afastar a condenação ao pagamento das indenizações por danos moral e estético, por ausência de cobertura contratada. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante sustentar a existência de contradição no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O v. acórdão embargado examinou detidamente os argumentos deduzidos no recurso de apelação, enfrentando de maneira expressa e fundamentada a alegação de ausência de cobertura contratual securitária para os danos moral e estético. Firmou-se a tese, com arrimo em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente as Súmulas 402 e 387, bem como em julgados deste Tribunal, no sentido de que, havendo cobertura por
danos corporai
s, os danos moral e estético a eles correlacionados estão compreendidos no alcance securitário, salvo cláusula expressa de exclusão, com destaque visual, conforme exige o art. 54, § 4o, do CDC.

Portanto, os supostos vícios apontados não passam de inconformismo da parte com a técnica decisória adotada e com o mérito do julgado. É pacífico que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se configura nos autos.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial:

“No mérito, a pretensão da seguradora merece parcial acolhimento, tão somente no que se refere à redução do
quantum
indenizatório fixado. Explico.

No que se refere à previsão contratual de cobertura, constata-se que a apólice acostada aos autos (id. 89989492) demonstra, de forma inequívoca, a existência de cobertura securitária para danos corporais causados a terceiros, com limite de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Tal cobertura é expressa, está em vigor no período do sinistro e, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, abrange os danos moral e estético quando estes forem decorrentes de lesões físicas.

É oportuno enfatizar que o sinistro que ensejou a presente demanda resultou em severas lesões corporais, o que caracteriza, na essência, evento coberto pela cláusula contratual de danos corporais. Os danos moral e estético invocados decorrem diretamente da fratura exposta e das sequelas físicas persistentes e, portanto, integram o mesmo contexto fático e jurídico do dano corporal contratado.

Em casos tais, aplica-se a jurisprudência reiterada da Corte Superior,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE POSSUI CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULAS 402 E 537 DO STJ. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais. É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. 2
. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 3 . Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto pela parte ora agravada provido. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1948675 PR 2021/0216169-2, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.10.2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA.
COBERTURA DE DANOS CORPORAIS OU PESSOAIS COM ABRANGÊNCIA DOS DANOS MORAIS . AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO . SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente (Súmula 402/STJ).
2. A revisão da conclusão adotada pela instância originária, acerca da ausência de previsão contratual específica para exclusão do agrupamento da cobertura dos danos morais e corporais, esbarra nas Súmulas 5 e 7/STJ . 3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido . 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2585926 SC 2024/0079201-0, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2024)

Ademais, conforme já pacificado na Súmula 402 do STJ,
“o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”
. A mesma
ratio
se aplica ao dano estético, cuja cumulação com os dano moral é admitida conforme a Súmula 387/STJ.

No presente caso, não há qualquer cláusula contratual expressa e destacada que exclua tal cobertura. A simples menção de valor "zero" ao lado da rubrica “danos morais” não equivale, juridicamente, a exclusão válida e eficaz da cobertura, especialmente quando há previsão expressa de cobertura para dano corporal e ausentes nas condições gerais do contrato, com destaque visual, a cláusula limitativa, exigência imposta pelo art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a ausência de cláusula expressa de exclusão, combinada com a existência de cobertura para danos corporais, conduz à conclusão de que os danos moral e estético estão, sim, abarcados pelo contrato de seguro, até o limite da apólice, de maneira que não há que se falar em exclusão de responsabilidade da seguradora.

Nesse sentido, já decidiu esta colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE – SÚMULA No 537 DO STJ – COBERTURA NA APÓLICE –
DANOS PESSOAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA No 402 DO STJ
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A teor da Súmula no 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

“A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ”
(Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)”
(TJMT, RAI 1013267-39.2023.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.11.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS ESTÉTICOS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO NA APÓLICE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
(...)
“Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estetico, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário.”
(STJ, Aglnt no AREsp l 193966/RS, rel . Min. Assusete Magalhães, 2a.‘Turma, 21.6 .2018, DJE 27.6.2018) (grifo nosso) A cobertura securitária das indenizações está limitada aos valores previstos na apólice, com incidência de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros de mora a partir da citação, conforme entendimento do c. STJ . (...)”
(TJMT, RAC 00038862920188110055, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025 – negritei)

No tocante ao pleito subsidiário de redução dos valores indenizatórios fixados a título de danos moral e estético, verifica-se que os montantes arbitrados pelo juízo
a quo
(R$ 30.000,00 para cada uma das espécies de dano), embora estejam dentro de uma faixa usualmente reconhecida pela jurisprudência como razoável, comportam modulação à menor diante das circunstâncias concretas dos autos e dos parâmetros reiteradamente adotados por esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado.

A princípio, não é demais registrar a possibilidade de cumulação de condenação por dano moral e estético, nos termos da súmula 387 do STJ, que dispõe: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Com relação especificamente ao dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que
“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.);
cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem
; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 10a Ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63 – negritei).

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

No caso em pauta, o laudo pericial elaborado atestou que a lesão sofrida pelo autor resultou deformidade caracterizada por cicatriz aparente pelo corpo resultante do acidente, classificada em grau 3 (moderado), conforme os critérios internacionais utilizados pela perícia judicial. As fotografias encartadas aos autos corroboram a conclusão do perito, evidenciando a deformidade residual, ainda que dissimulada sob vestimentação cotidiana, o que, por si só, já enseja a reparação indenizatória.

Todavia, levando-se em consideração que: (i) as cicatrizes não são visíveis com o uso regular de roupas; (ii) não houve perda funcional plena do membro afetado; e (iii) inexiste deformidade grotesca ou repugnante, entendo que a quantia inicialmente arbitrada pelo juízo monocrático deva ser readequada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor mais consentâneo com o grau do dano estético verificado, em observância aos postulados da moderação, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, há que se reconhecer que sua fixação não obedece a critérios objetivos e matemáticos, sendo tarefa que demanda do julgador elevado grau de prudência, ponderação e sensibilidade, conforme assentado pelo art. 944 do Código Civil, que impõe como critério central a extensão do dano. A indenização deve cumprir função compensatória em relação ao abalo suportado pela vítima e sancionatória/didática em face do comportamento ilícito do agente causador do dano.

Entretanto, como bem destaca a doutrina e jurisprudência dominante, a indenização por dano moral não deve constituir-se em meio de enriquecimento indevido, devendo refletir, na medida exata, a extensão da dor experimentada, sua repercussão sobre a vida da vítima e as circunstâncias em que se deu a ofensa.

No presente caso, conquanto inegável a dor, sofrimento e abalo psíquico decorrentes da fratura exposta e da longa recuperação médica, aspectos plenamente caracterizadores do dano moral, não se observa, por outro lado, repercussão anímica de gravidade acentuada, tampouco incapacidade definitiva, isolamento social ou abalo profundo na integridade subjetiva da vítima.

Dessa maneira, à luz da jurisprudência reiterada desta egrégia Câmara em casos de lesões moderadas, com sequelas parciais e cicatrizes não ostensivas, entendo que o montante arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser readequado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por melhor atender ao equilíbrio entre a função reparatória e os postulados da equidade e razoabilidade.

Por fim, diante da readequação dos valores acima mencionados, impõe-se o desprovimento do recurso adesivo interposto por Marcus Vinícius Carvalho Pereira, uma vez que este visava exclusivamente à majoração das indenizações por danos extrapatrimoniais ora reduzidas.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser dado parcial provimento ao recurso interposto por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e estético para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como deve ser negado provimento ao recurso adesivo manejado pelo autor, Marcus Vinícius Carvalho Pereira, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.”

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto,
não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025